Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710132-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONE BORGES RABELO AGRAVADO: GOMIDE &amp; GOMIDE LTDA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Requisitos Não Demonstrados – Indeferimento A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. No caso dos autos, a agravante possui rendimento bruto de R$ 29.768,32 (vinte e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) inviabilizando, pois, o critério objetivo traçado por esta Turma Cível, de indeferimento da Gratuidade de Justiça a quem tenha remuneração mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos. O fato de possuir empréstimos consignados e outros descontos, sem a demonstração de despesas extraordinárias, é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Salvo situações excepcionais, o direito à benesse deve ser analisado de acordo com os rendimentos da parte e sua situação econômico-financeira e não sobre seus custos. Demais, o rendimento líquido apresentado é de R$ 6.772,74 (seis mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), viabilizando, assim, o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Dessa forma, diante da análise de toda a conjuntura fático-probatória, não foi possível comprovar a incapacidade financeira do agravante em arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual INDEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça. Determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator